Tribunal: TJDFT
Processo: 0735703-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO 32159/97. SINDIRETA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM RELAÇÃO À PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no Tema 28 de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.